Tribunal: STF
Processo: Rcl 52473
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 324, ADC 48 e ADI 3.961. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle normativo abstrato, e da própria lógica que há de nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. Alegação ainda de afronta à Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo, nos autos do processo nº 0011136- 39.2015.5.01.0511, à alegação de violação da Súmula Vinculante 10 e de infringência à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.961.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante narra ter sido contra si ajuizada ação trabalhista para desconstituir contrato de transporte rodoviário de cargas, regido pela Lei nº 11.442/2007, bem como para reconhecer o vínculo empregatício no período correspondente à referida avença.



    Julgado parcialmente procedente o pedido na primeira instância, foi reconhecido o vínculo empregatício, decretada a nulidade do contrato de transporte e afastada a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho. Mantido o entendimento ao exame do recurso ordinário.



    Após a negativa de seguimento ao recurso de revista, foi interposto agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento.



    3. A reclamante sustenta que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas de contratos de transporte de cargas, como na hipótese, uma vez ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007 e das decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48 e da ADI 3.961.



    4. Argumenta que, a despeito de o motorista ser autônomo regulamentado pela Lei nº 11.442/2007, a autoridade reclamada, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48 manteve a declaração de competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa, tendo em conta a arguição do trabalhador de existência de nulidade da rescisão trabalhista e do contrato comercial.



    Alega, no ponto, que a autoridade reclamada, ao refutar a arguição de incompetência da Justiça do Trabalho, negou, por via oblíqua, vigência à Lei nº 11.442/2007, sem, contudo, declarar expressamente sua inconstitucionalidade, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10.



    5. Defende, ainda, que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 324, segundo a qual é lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem até o julgamento de mérito da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, violação da Súmula Vinculante 10 e afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 3.961.



    3. No julgamento da ADPF 324, este Supremo Tribunal Federal, na sessão de 30.8.2018, mediante votação majoritária - vencida esta Relatora, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio -, fixou a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.9.2019). 



    4. Por sua vez, ao exame da ADC 48 e da ADI 3.961, julgadas conjuntamente, esta Suprema Corte, em sessão virtual finalizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    5. No processo de origem, em sentença proferida em 27.3.2017, foi afastada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, julgado procedente o pedido para reconhecer o vínculo empregatício entre o trabalhador (parte beneficiária da decisão reclamada) e o empregador (ora reclamante) e declarar a nulidade do contrato de serviço de transporte agregado celebrado entre as partes. Colho da sentença: 



    “[...]



    Da incompetência absoluta da justiça do trabalho 



    Argui a ré a incompetência desta Especializada sob o argumento de que após o encerramento do contrato de trabalho do autor, em 20/05/2013, passou a vigorar contrato de agregamento de veículo, através da empresa do reclamante - Josael Carvalho Mota - Transportes ME, celebrado após a aquisição de caminhão trator semirreboque. 



    Todavia, o que pretende o autor na presente demanda é justamente a nulidade da rescisão do contrato de trabalho em 20/05/2013, com a continuidade do contrato laboral entre as partes. 



    Portanto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta, sendo esta Especializada competente para processar e julgar a presente demanda quanto à nulidade da rescisão do contrato de trabalho e as verbas trabalhistas daí decorrentes.



    [...]



    Do reconhecimento de vínculo e seus corolários 



    O autor diz que foi contratado em 21/05/2009, dispensado em 20/05/2013, permanecendo na empresa até a presente data, também como motorista carreteiro, mas mediante contrato entre pessoas jurídicas. Que foi obrigado a constituir PJ em Ponta Grossa/PR, onde funciona a sede da ré, para continuar a prestação dos serviços, apesar de exercer suas atividades laborativas no Estado do Rio de Janeiro. Que após o término da relação de trabalho as partes celebraram contrato de serviços de transporte agregados, bem como contrato de compra e venda de caminhão da ré com reserva de domínio. Que nada mudou no seu dia a dia. Afirma, ainda, que o controle financeiro, enquanto agregado, era feito pela ré, que as manutenções realizadas no veículo eram realizadas em oficinas indicadas pela empresa e que não possui autonomia para prestar serviços para outras transportadoras.



    A ré, em sua defesa, assevera que o contrato de trabalho do autor vigeu até 20/05/2013, tendo o obreiro recebido todas as verbas rescisórias que lhe eram devidas. Acrescenta que depois deste período a empresa ré firmou contrato de agregamento com a empresa do autor, Josael Carvalho Mota - Transportes ME, após o mesmo ter adquirido caminhão trator semirreboque, ausentes os requisitos do contrato de trabalho estabelecidos no artigo 3º, da CLT. Que não houve coação exercida sobre o autor para que firmasse contrato de agregamento.



    [...]



    Dos depoimentos acima descritos pode-se chegar às seguintes conclusões: 



    1) Que todos os ex-empregados que hoje são agregados da ré criaram pessoas jurídicas para continuar prestando os serviços de transporte. Que até existem outros agregados que não foram empregados da ré, mas neste caso é porque já possuíam veículo, enquanto que os ex-empregados tiveram que adquirir veículo da ré;



    2) Que nada mudou no dia a dia do trabalho, seja como empregado contratado ou como agregado;



    3) Que pode haver prestação de serviços para outras empresas, mas o contrato de transporte é feito por meio da reclamada, ou seja, sempre com ingerência da ré;



    4) Que os pagamentos são realizados diretamente pela reclamada na base de R$ 1.500,00 por entrega realizada;



    5) Que havia controle sobre o trabalho através de sistema de rastreamento e tacógrafo. Que através do sistema AUTOTRAC a reclamada consegue verificar a localização do caminhão e se está com carga. Que é possível bloquear o veículo via satélite. Que em caso de o caminhão estar sem carga, recebem ligações da central da reclamada ou de coordenador, para que retornem à fábrica para recarregá-lo. Que as viagens são lançadas em sistema da ré.



    6) Que não há prova nos autos de algum outro motorista carreteiro que preferiu permanecer na empresa como celetista;



    7) Que todos os agregados tiveram que abrir uma conta em nome da ré. Que essas contas podem ser visualizadas pelos agregados através de um site. Que cada agregado possui uma senha pessoal para acessar sua conta. Que tal acesso não permite saques ou transferências de valores, sendo que tais movimentações exclusivas da ré;



    8) Que é a ré quem administra as despesas com a manutenção do caminhão. Que tais despesas são deduzidas dos fretes realizados pelos agregados;



    9) Que teve seu contrato rescindido em meados de janeiro de 2016 em razão do envio do caminhão para conserto;



    Com relação à documentação acostada aos autos, o contrato de serviço de transporte agregado (ID cf9b324) foi firmado apenas dois dias após a dispensa do reclamante, ou seja, 22/05/2013. 



    Do contrato social da empresa, verifica-se que sua atividade principal é o transporte rodoviário de cargas e o transporte de produtos perigosos e atividades auxiliares relacionadas à organização do transporte de cargas, tais como: carga, descarga, recepção, expedição e movimentação interna de materiais, produtos e mercadorias. Como se depreende, as atividades desempenhadas pelo reclamante voltavam-se justamente para a execução do objeto social da reclamada. 



    Diante dos documentos e provas orais colhidas nos autos, constato, pois, a presença dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, extraídos dos artigos 2º e 3º da CLT: pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. 



    Assim, verifico que o caso dos presentes autos trata-se do fenômeno da pejotização, obrigando as empresas que os empregados e ex-empregados criem pessoas jurídicas para prestar os serviços, justamente para burlar a legislação trabalhista. 



    Portanto, considerando que o contrato vigorou de 21/05/2009 a 15/12/2015 (data do ajuizamento da ação), julgo o pedido procedente em parte para declarar a nulidade do contrato de serviço de transporte agregado celebrado entre a pessoa jurídica criada pelo autor e a ré, com o consequente vínculo de emprego e condenar a ré a pagar à parte autora as seguintes parcelas, já considerando o aviso prévio indenizado para esse fim - art. 487 da CLT c/c a OJ 82 da SDI-1 do C. TST, limitados aos pedidos e valores do rol: [...]”



    6. A seu turno, ao exame do recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em acórdão publicado em 21.9.2017, manteve a sentença no ponto em que reconhecido o vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “UNICIDADE CONTRATUAL. EMPRESA CONSTITUÍDA PARA FRAUDAR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. FENÔMENO DA PEJOTIZAÇÃO. A pejotização é o fenômeno pelo qual a criação de pessoas jurídicas é fomentada pelo tomador de serviços com o propósito de se esquivar das obrigações e encargos trabalhistas. Contudo, vigora no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar aos direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego existente. Presentes os requisitos estipulados nos arts. 2º e 3º, CLT, patente continuação do vínculo empregatício, embora mascarado sob a prestação de serviços autônomos, evidenciando o intuito de fraudar a legislação trabalhista (art. 9º, CLT). Desprovimento do recurso.



    [...]



    Vínculo empregatício e consectários 



    A Ré impugna a sentença que reconheceu o vínculo empregatício do Autor com a empresa, de 21/05/2009 a 20/05/2015, na função de motorista carreteiro, alegando tratar-se o Recorrido de transportador de carga autônomo, nos termos da Lei 11.442/2007. Aduz que, conforme o depoimento da testemunha Gerry Alves da Silva, o motorista possuía autonomia para exercer a função. Sustenta que o Autor não estava sujeito a controle de horário, tampouco à exigência de cumprimento de limites mínimos ou máximos de jornada diária. 



    Mas não prospera seu inconformismo.



    Na inicial, o Autor narra que foi contratado pela empresa ré em 21/05 /2009 para laborar como motorista carreteiro, tendo sido dispensando em 20/05/2013, ocasião em que percebia remuneração média de R$2.890,00 (comissão, diárias e DSR). Aduz que apenas dois dias após a rescisão contratual, em que teve que devolver à Ré a multa de 40% sobre o FGTS, foi compelido a celebrar com a empresa, mediante a constituição de pessoa jurídica, contrato de compra e venda de caminhão da marca Mercedes Benz, placa ATX2914, e, em razão de cláusula de reserva de domínio, celebrou também contrato de serviço de transporte agregado. Argumenta que o contrato de transporte agregado foi feito com intuito de burlar a legislação trabalhista, pois continuou desempenhando as mesmas funções.



    É incontroverso nos autos que o contrato de prestação de serviços com a empresa do Autor teve por objeto uma das atividades-fim da Ré. 



    Note-se que a atividade principal da Ré, conforme seu contrato social (fl. 684) é "o transporte rodoviário de cargas e transporte de produtos perigosos e atividades auxiliares relacionadas à organização do transporte de cargas, tais como: carga, descarga, recepção, expedição e movimentação interna de materiais, produtos e mercadorias", sendo o transporte de cargas o objeto do contrato de serviços assinado com o Autor (fl. 59).



    Tem-se, desse modo, que a prestação de serviços deu-se na atividade-fim da empresa, a qual era insuscetível de ser terceirizada. 



    Assim, o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa constituída pelo Reclamante não obsta o reconhecimento da relação de emprego, uma vez que o contexto probatório dos autos revelou que houve fraude à legislação trabalhista, mais ainda se levarmos em consideração que o Autor era empregado e imediatamente foi admitido como "pessoa jurídica". 



    No caso dos autos, o que se depreende da prova oral produzida é que o Autor foi obrigado a constituir uma empresa para ser contratado, ou melhor, para continuar trabalhando para a Ré e garantir sua subsistência, já que manteve as mesmas atividades após a pejotização.



    [...]



    Portanto, nos termos da prova oral produzida, temos que o Autor precisou constituir uma empresa para prestar serviços para a Reclamada, em tese como autônomo, mas que, de fato, continuou lhe prestando serviços na condição de empregado, com pessoalidade, remuneração e de forma subordinada e não eventual. Restou comprovado, ainda, que o que buscou a Ré foi, tanto se desonerar dos débitos trabalhistas, como das despesas com a manutenção de sua frota, repassando-as integralmente aos motoristas. 



    E, muito embora a Ré alegue que não compeliu os empregados a comprar os caminhões, como bem destacou o juízo prolator da sentença, tal fato não restou robustamente comprovado nos autos, pois todos os "motoristas autônomos" de que se teve notícias eram ex-empregados da Ré. Não comprovou, portanto, a existência de motoristas que não tenham aceitado a condição de autônomo e tenham continuado laborando com sua CTPS assinada pela empresa. 



    No mais, o labor de segunda a sábado, por anos consecutivos, a ingerência da Ré na prestação de serviços, a existência de ordens de profissionais de cargos superiores, a fiscalização do serviço e a proibição de fazer-se substituir por outra pessoa são elementos de prova que evidenciam a presença da subordinação, da pessoalidade e da rotina do labor, pressupostos da relação de emprego (art. 3º da CLT), e não de autonomia ou de contratação de pessoa jurídica, conforme tenta fazer crer a Ré.



    Outrossim, o Autor comprovou também a obrigatoriedade de que o abastecimento, a contratação do AUTOTRAC e a utilização de serviços mecânicos fosse feita em estabelecimentos conveniados da Ré e sob sua ingerência (fls. 70/72).



    Na hipótese, está evidenciada a chamada "pejotização", fenômeno em que a criação de pessoas jurídicas é fomentada pela tomadora de serviços a fim de evitar os encargos trabalhistas.



    Contudo, vigora no Direito do Trabalho o princípio da irrenunciabilidade, mediante o qual não é permitido às partes, ainda que por vontade própria, renunciar os direitos trabalhistas inerentes à relação de emprego existente. 



    Assim, diante do exposto, nega-se provimento ao recurso no ponto, ficando mantida a sentença que reconheceu a unicidade contratual e direitos consectários, inclusive a diárias, ante o teor da norma coletiva acostada.”



    7. Ao julgamento dos embargos de declaração, em acórdão publicado em 10.6.2021, a Corte Regional Trabalhista rejeitou os aclaratórios no ponto em que alegada omissão quanto à não aplicação da Lei nº 11.442/2007, consignado que o acórdão foi claro ao fundamentar a decisão na tese de fraude e unicidade contratual, sendo, portanto, inaplicável à hipótese a Lei 11.442/2007.



    8. Posteriormente, negado seguimento ao recurso de revista, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento em recurso de revista.



    9. Conquanto tenha ocorrido o julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, não se operou o efeito substitutivo quanto a este ato judicial, na forma do art. 1.008 do CPC (Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso).



    Isso porque a Corte Regional Trabalhista, ao rejeitar os aclaratórios, manteve a decisão que reconheceu o vínculo trabalhista entre as partes e assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito.



    10. Esse o quadro, incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, bem como a ADC 48 e a ADI 3.961, julgadas na sessão virtual de 03.4.2020 a 14.4.2020, com ata de julgamento publicada em 23.4.2020, uma vez que os atos reclamados foram prolatados antes do julgamento dos paradigmas invocados.



    11. Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    12. Na realidade, [a] ausência de qualquer parâmetro decisório, fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, pois, o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo, em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



    13. Desse modo, para fins e efeitos de manejo da reclamação, decisões proferidas quando inexistentes paradigmas vinculantes à época de sua prolação, não constituem obstáculo ilegítimo ao exercício do direito material tutelável pela via reclamatória, pois inadequado o instrumento utilizado. 



    14. Não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o ato reclamado seja posterior ao paradigma cuja autoridade se pretende preservar.



    15. De outro lado, além de ser um pressuposto de ordem lógica, há que distinguir a eficácia normativa da eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no exercício do controle normativo abstrato. Enquanto a primeira tem eficácia, em regra, ex tunc, ou seja, afirma ou exclui a norma impugnada desde o início e diz respeito à declaração de validade ou nulidade em si, a segunda (eficácia executiva) somente passa a produzir seus regulares efeitos após a publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir dessa data a decisão passa a irradiar o efeito vinculante que dá ensejo à propositura da ação reclamatória.



    16. O saudoso Ministro Teori Zavascki, em obra doutrinária, bem explicitou as razões acima mencionadas (Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66-68), e ao exame do RE 730.462-RG/SP, de relatoria de Sua Excelência, o Plenário desta Suprema Corte endossou, in totum, tais fundamentos:



    “É importante distinguir, pelas consequências que daí decorrem em face das situações concretas: (a) a eficácia normativa da sentença, que diz com a nulidade ou a validade da norma, e (b) o efeito vinculante da declaração judicial da sua validade ou nulidade. São fenômenos jurídicos distintos, especialmente no que se refere à sua eficácia e o correspondente termo a quo. Conforme se viu, a declaração de inconstitucionalidade tem, no que se refere à norma, eficácia ex tunc. Essa afirmação é correta porque se considera que o juízo de nulidade diz respeito à norma desde a sua origem. O mesmo se pode dizer em relação à declaração de constitucionalidade: sua eficácia é ex tunc, na medida em que se reconhece a validade da norma desde a sua edição. Todavia, quando se trata do efeito vinculante das sentenças proferidas nas ações de controle concentrado, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que tal efeito não decorre da validade ou invalidade da norma apreciada (= eficácia normativa da declaração), mas da sentença que a aprecia (= eficácia executiva). O efeito vinculante é também ex tunc, mas seu termo inicial se desencadeia com a sentença que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, e não com o início da vigência da norma examinada. (…) Daí afirmar-se que o efeito vinculante diz respeito à prática de atos administrativos e a decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não a atos pretéritos. Esses últimos, conforme se verá, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos em processo próprio, no âmbito do qual atuará, então sim, o efeito vinculante.”



    17. Não se trata de privilegiar um óbice meramente formal, pelo contrário. Na realidade, a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva e da própria lógica que deve nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. 



    18. Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes:



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.”



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001)



    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 



    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado.”



    (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021)



    19. Alega-se, ainda, nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucion